Tribunal: CARF
Processo: 17883.000054/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000054/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.119 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
MARCELO CANUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
No que foi comprovado, deve ser retirado da base de cálculo os valores
identificados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri
Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Alfredo Jorge
Madeira Rosa.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000054/2008-45
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000054/2008-45

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARCELO CANUTO contra o
Acórdão de primeira instância que julgou procedente em parte o lançamento, mantendo a
cobrança parcial do crédito tributário.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-
calendários 2003 e 2004, exercícios de 2005 e 2006, no qual se apurou omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no valor total de R$
226.548,01, incluindo multa e juros.
Após a decisão de primeira instância ter julgado parcialmente procedente a
impugnação (e-fls. 839 e seguintes), o recorrente interpõe Recurso Voluntário nas e-fls.
(856/975), alegando as mesmas razões de primeira instância, das quais reproduzo do relatório do
Acórdão recorrido:
a) impugnou de forma específica as movimentações bancárias tidas como omissa
e justificou a movimentação financeira;
b) os valores lançados estão equivocados, já que segundo o contribuinte, entende
que a planilha apresentada pela fiscalização possui erros na apuração da base de cálculo, tendo
em vista que esses diferem e muito daqueles relacionado nos extratos bancários;
c) existe documentação probatória das alegações das movimentações financeiras
do recorrente tanto em sede de primeira instância, quanto agora juntado em seu recurso;
d) o levantamento realizado pela autoridade lançadora para se chegar ao montante
do crédito tributário ora discutido está equivocado, tendo em vista que não considerou os
rendimentos declarados pelo autuado em sua declaração de ajuste anual para justificar parte da
origem dos valores depositados em conta corrente, uma vez que os valores dos rendimentos
constantes de sua declaração foram depositados nas contas de titularidade do recorrente;
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
A preliminar se confunde com o mérito, e nesse sentido, passo a julgar como
mérito.
ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Aduz o recorrente que o IR teria sido lançado de forma equivocado, uma vez que
levantamento da base tributável realizado pela fiscalização está em desconformidade com a
legislação vigente, pois a lei estipula que os rendimentos serão apurados mês a mês, enquanto no
procedimento foi realizado de forma anualizada;
Sem razão o recorrente.
O fato gerador do IR é de fato a renda auferida no ano-calendário, apurado mês a
mês, nos termos da Súmula CARF 38,
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000054/2008-45

“Súmula Carf no 38 - O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do
ano-calendário”.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada.
Aduz a recorrente que o IR teria sido lançado de forma equivocado, uma vez que
levantamento da base tributável realizado pela fiscalização está em desconformidade com a
legislação vigente, pois a Lei estipula que os rendimentos serão apurados mês a mês, enquanto
no procedimento foi realizado de forma anualizada.
O IR tem como aspecto temporal da apuração do ao final do ano-calendário (31 de
dezembro), conforme verificado acima, mas de apuração mensal em sua base de cálculo,
conforme já discorrido pela decisão de piso, inclusive. Assim, dispõe o artigo 25 da Lei 9.250, de
26 de dezembro de 1995.
Art. 25. Como parte integrante da declaração de rendimentos, a pessoa física
apresentará relação pormenorizada dos bens imóveis e móveis e direitos que, no País ou
no exterior, constituam o seu patrimônio e o de seus dependentes, em 31 de dezembro
do ano-calendário, bem como os bens e direitos adquiridos e alienados no mesmo ano.
Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000054/2008-45

rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo o
lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000054/2008-45

Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE
SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à
tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da
intimação para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de
produção de prova em contrário, sob pena de se presumir a omissão de
rendimentos constante de depósitos bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro
Relator Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000054/2008-45

Vale lembrar, ainda, que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
E nesse sentido, analisa-se as impugnações específicas quanto aos valores que não
foram excluídos pela decisão de piso:
DAS OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS EM CONTAS DE TITULARIDADE DO
RECORRENTE
A decisão de piso reconheceu a exclusão de 3 (três) depósitos realizados entre
contas corrente de titularidade do contribuinte, numa identificação de 10 (dez) depósitos,
relativas contas corrente e poupança do recorrente no Banco Bradesco, conta n° 4.850.915-0, e
conta 27.970-6,
Nesse sentido, o contribuinte alega que ocorreram mais movimentações entre
contas e que não foram excluídas pela decisão de piso, que passam a ser analisados.
Valores que indicariam transferências entre contas – TEC ou devolução de
cheques, segundo o recorrente:
1) Data de 10.10.2003, no valor R$ 1.776,72. TEC. descrição da prova na e-fl. 80.
2) Data de 22.10.2003, no valor de R$ 4.447,00. TEC. Descrição da prova na e-fl.
80.
3) Data de 21.11.2003, no valor de R$ 5.000,00. TEC. Descrição da prova na e-fl.
81.
4) Data de 25.10.2004, no valor de R$ 400,00. Descrição da prova na e-fl. 84.
5) Data de 04.11.2004, no valor de R$ 200,00. Consta que decorre de operação de
cheque devolvido, com descrição da prova na e-fl. 84.
6) Data de 28.12.2004, no valor de R$ 2.500,00. TEC. Descrição da prova na e-fl.
85.
Entretanto, conforme se verificam da discriminação da atuação, essas
movimentações não foram objetos de lançamentos na autuação nas e-fls. 119 e seguintes.
Portanto, não há como acolher as alegações do recorrente.
VALORES QUE NÃO INDICAM TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
1)
Transferência no dia 13.10.2003, no valor de R$ 27.320,64, indica que a
movimentação foi para o documento/conta 0000431, não informa que foi entre contas (e-
fl. 80);
2)
Data de 18.02.2004, no valor de R$ 470,00. Não localizei a prova dos
valores indicados, e também não há informação pelo contribuinte onde consta a prova
dessa transferência nos autos.
3)
Data 28.12.2004 ou 2003. Valores indicados pelo contribuinte de R$
1.500,00, R$ 2.000,00, e R$ 3.000,00. Não localizei a prova dos valores indicados, e
também não há informação pelo contribuinte onde consta a prova dessa transferência nos
autos.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000054/2008-45

SOBRE A ALEGAÇÃO DE PAGAMENTOS DE TRIBUTOS
O contribuinte alegou que gerenciava como técnico de contabilidade a
movimentação financeira de terceiros, e que muitos desses pagamentos diziam respeito a
pagamento de tributos.
Cabe mencionar que o contribuinte ao fazer isso, assume o risco da operação e das
comprovações devidas.
Por mais que tenha guias de recolhimento de tributos informados e juntados aos
autos, fica inviável a verificação dessa informação no contexto integral dos valores lançados, a
fim de constatar data e valores das movimentações. Ademais, o contribuinte apresentou prova
unilateral por meio de recebidos datado de 2012 de valores que teriam sido operacionalizados em
2003 e 2004, sendo esses documentos duvidosos no que tange a veracidade de informação, e sem
força probatória para afastar o lançamento remanescente.
O contribuinte assim, pretende repassar o encargo à Fazenda pública do controle
das contas em que deveriam estar de forma discriminada, o risco de movimentação considerável
sem ter como comprovar a origem, é do encargo do contribuinte.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não há como acolher a tese do contribuinte nesse item.

Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.119 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17883.000054/2008-45

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito
NEGAR PROVIMENTO, realizando a manutenção de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 1210
DF CARF MF
Original